Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Processo : 0715559-54.2018.8.07.0001 DESPACHO Ao autor/apelante ITAMAR JARDIM JUNIOR, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 5 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17746026 - Pág. 4